Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. PURGA DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Na sistematica introduzida pela Lei no 10.931/2004 a purga da mora nas ações de busca e apreensao, com base em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, da-se com o pagamento da divida pendente, representada pelas parcelas vencidas e vincendas do contrato e seus acessórios, hipotese na qual o bem sera restituido ao contratante, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
Em caso de purgação da mora deve ser aplicado o princípio da causalidade, o qual estabelece que os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.